Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE MONTREAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, além de indenização por dano material. Alega o recorrente que o quantum indenizatório não se mostra adequado, porquanto foram extraviados itens pessoais e o autor precisou pedir dinheiro emprestado a terceiros para a aquisição de itens de primeira necessidade. Aduz que não foi prestada a devida assistência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48789913). Deferida a gratuidade de justiça antes a comprovação de hipossuficiência (ID 48789915). Contrarrazões não apresentadas.
3. Não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
4. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e um sentimento de tristeza, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.
5. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração. (Precedentes: Acórdão 1316042, 07106999120208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 15/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1275910, 07619395620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.